Tribunal: STF
Processo: RE 1413637
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Recurso extraordinário. Termo final de recebimento de diferenças remuneratórias. URV. Matéria infraconstitucional.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça da Bahia que decidiu, em incidente de resolução de demandas repetitivas – IRDR, controvérsia sobre o termo final de recebimento de diferenças remuneratórias resultantes de conversão equivocada de Cruzeiro Real em URV. A tese do IRDR afirmou que as Leis estaduais nº 7.145/1997, nº 7.622/2000 e nº 8.889/2003 reestruturaram as carreiras do Poder Executivo, “figurando como marco temporal para a aplicação do percentual decorrente da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV”. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de termo final para a compensação remuneratória de indevida conversão de Cruzeiros Reais em URV, a partir da edição de leis de reestruturação de carreira, viola a garantia de irredutibilidade de vencimentos. 



    III. Razões de decidir



    3. O STF, no ARE 968.574 (Tema 913/RG), afirma que a questão da extinção do direito ao recebimento de diferenças remuneratórias de conversão de moeda em URV tem natureza infraconstitucional. 



    4. De igual forma, a definição sobre a possibilidade de uma lei de reestruturação de carreira designar o termo final de recebimento de diferenças salariais exige a análise da respectiva lei e de seu reflexo sobre o padrão remuneratório da carreira. Inexistência de matéria constitucional. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Recurso extraordinário não conhecido.



          Tese de julgamento: “É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática o exame de controvérsia sobre a possibilidade de uma lei de reestruturação de carreira designar o termo final de pagamento de diferenças remuneratórias de conversão de moeda em URV”.